Tribunal: TJES
Processo: 5029420-25.2022.8.08.0024
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão julgador: GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Licença Prêmio
Data de julgamento: 2023-09-12

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5029420-25.2022.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RECORRIDO: ANGELA MARIA FIRME
RELATOR(A):
GRECIO NOGUEIRA GREGIO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
VOTOS

DR. GRÉCIO NOGUEIRA GRÉGIO – RELATOR

Relatório dispensado na forma do artigo 46 da Lei 9.099/95.

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

EMENTA: JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. PROFESSORA APOSENTADA. LICENÇA PRÊMIO. POSTULAÇÃO DIRECIONADA À CONVERSÃO DA LICENÇA PRÊMIO NÃO GOZADA EM PECÚNIA, EM RAZÃO DA APOSENTADORIA DA AUTORA.
SENTENÇA QUE JULGOU PROCEDENTE O PLEITO AUTORAL, CONDENANDO O ESTADO DO ESPÍRITO SANTO AO PAGAMENTO REFERENTE À CONVERSÃO EM PECÚNIA DA LICENÇA-PRÊMIO DO DECÊNIO 2000/2010, NÃO GOZADA PELA AUTORA
.
RECURSO INOMINADO DO ENTE REQUERIDO VISANDO A REFORMA DA SENTENÇA PARA JULGAMENTO INTEGRALMENTE IMPROCEDENTE DA DEMANDA, RECONHECENDO-SE A PRESCRIÇÃO E, SUBSIDIARIAMENTE, SOB O ARGUMENTO DE QUE A LICENÇA ESPECIAL NÃO FOI REQUERIDA PELA RECORRIDA E QUE A MESMO OPTOU PELA GRATIFICAÇÃO DE ASSIDUIDADE, NÃO SENDO CUMULATIVA COM A LICENÇA ESPECIAL.
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
VERIFICA-SE QUE O REGISTRO DA PORTARIA 1889/2016, QUE CONCEDEU A APOSENTADORIA À AUTORA, FOI DETERMINADO PELO TCE ES EM 20/06/2018, E A AÇÃO FOI AJUIZADA EM 14/09/2022. ASSIM, AFASTA-SE A ALEGAÇÃO DE PRESCRIÇÃO. NESTE SENTIDO:
“ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. CONVERSÃO DE LICENÇA-PRÊMIO EM PECÚNIA. PRESCRIÇÃO. ATO COMPLEXO. TERMO INICIAL. HOMOLOGAÇÃO DO ATO DE APOSENTADORIA PELO TRIBUNAL DE CONTAS. 1. Consoante o entendimento desta Corte, por ser o ato de aposentação complexo, o prazo prescricional do direito do servidor requerer a conversão em pecúnia da licença-prêmio não gozada somente se inicia com o registro da aposentadoria no Tribunal de Contas. 2. Quando o agravo interno for declarado manifestamente inadmissível ou improcedente em votação unânime, o órgão colegiado, em decisão fundamentada, condenará o agravante a pagar ao agravado multa fixada entre um e cinco por cento do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC/2015). 3. Agravo interno desprovido, com aplicação de multa. (STJ - AgInt no REsp n. 1.641.014/DF, relator Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, julgado em 12/12/2017, DJe de 27/2/2018.)”.
EM CONFORMIDADE COM A JURISPRUDÊNCIA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA, A AUSÊNCIA DE REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO DA LICENÇA PRÊMIO NÃO OBSTA A CONVERSÃO DESTA EM PECÚNIA, JÁ QUE O DESEMPENHO DA FUNÇÃO E A AUSÊNCIA DE GOZO DO BENEFÍCIO, SEM A DEVIDA INDENIZAÇÃO, IMPLICA EM ENRIQUECIMENTO SEM CAUSA DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. EM RELAÇÃO À GRATIFICAÇÃO DE ASSIDUIDADE, COMO BEM FIRMADO PELO MAGISTRADO A QUO, NÃO HÁ NOS AUTOS, DOCUMENTOS QUE COMPROVEM A ALEGAÇÃO DO RECORRENTE QUANTO AO PERÍODO AQUISITIVO SOBRE O QUAL FOI CONCEDIDA A CONVERSÃO DA LICENÇA-PRÊMIO EM PECÚNIA.
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS
, NOS TERMOS DO ART. 46 DA LEI 9.099/95. SEM CUSTAS. HONORÁRIOS ARBITRADOS EM 10% SOBRE O VALOR DA CAUSA.

RAPHAEL RIBEIRO SANCHES

JUIZ LEIGO

O Sr. Juiz de Direito Relator Dr.
GRÉCIO NOGUEIRA GRÉGIO
–
Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020,
HOMOLOGO
a minuta de voto elaborada pelo Ilmo. Juiz Leigo e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)